Tribunal: TJDFT
Processo: 0770315-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA DIGITAL POR TERCEIRO FRAUDADOR. DESVIO DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de reparação civil ajuizada por F. F. L. em face de Banco Digimais S.A., em que a autora sustenta, em síntese, que na Declaração de Ajuste do Imposto de Renda referente ao exercício fiscal de 2021 (ano-calendário 2020), apurou crédito de R$ 3.663,56 a receber da União Federal a título de restituição; que ao preencher a declaração, equivocou-se no dígito verificador da conta corrente junto ao Banco do Brasil, informando a conta 3606-X quando o número correto era 3603-X. Informa que somente em 2023 descobriu que a restituição havia sido depositada em conta bancária aberta fraudulentamente em seu nome junto ao então Banco Renner S.A. — atual Banco Digimais S.A. —, instituição com a qual jamais havia mantido qualquer relação jurídica. Esclarece que ao contatar a Receita Federal, foi informada de que nada mais poderia ser feito pelo órgão e que ela havia sido vítima de crime, orientando-a a lavrar boletim de ocorrência. Prossegue narrando que, ao contatar o banco requerido, este confirmou a existência da conta, mas informou que já havia sido encerrada, recusando-se a fornecer os documentos que embasaram sua abertura. Afirma que a conta digital foi aberta por meio de aplicativo de celular por terceiros que, na sequência, retiraram os valores nela depositados. Por esse motivo, requereu: (a) a condenação do Banco Digimais S.A. ao pagamento de R$ 3.663,56 a título de dano material, correspondente ao valor da restituição do imposto de renda que não lhe foi entregue; e (b) a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília (id. 79703310), julgou parcialmente procedente o pedido. Para tanto, fundamentou: (i) que a autora informou equivocadamente o número de sua conta bancária na declaração de imposto de renda, razão pela qual o valor da restituição foi encaminhado ao banco requerido ao invés do Banco do Brasil; (ii) que, nada obstante, o banco requerido deveria ter devolvido o valor à Receita Federal e, ao invés disso, permitiu que falsários abrissem conta em nome da autora e se apropriassem do valor, configurando falha na prestação do serviço; (iii) que, quanto aos danos morais, os aborrecimentos relatados pela autora seriam "próprios do cotidiano", afastando os requisitos para a condenação.

3. A parte recorrente se insurge alegando, em síntese: (i) que a sentença incorreu em erro ao afastar o dano moral, pois a situação vivenciada pela autora é objetivamente grave e não se enquadra no conceito de mero aborrecimento cotidiano; (ii) que a pretensão indenizatória não se funda no abalo emocional clássico — dor, vexame ou humilhação — mas sim na teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor, pela qual é indenizável a perda do tempo útil imposta ao consumidor em razão de falha do fornecedor, independentemente da demonstração de sofrimento psíquico, nos termos do REsp 1.634.851/STJ (rel. Min. Nancy Andrighi); (iii) que a extensão da via crucis percorrida pela autora — com diligências perante a Receita Federal, boletim de ocorrência, ação judicial na Justiça Federal (processo no 1006419-96.2024.4.01.3400) e, por fim, a propositura da presente ação — evidencia, de forma objetiva e irrefutável, o desvio de tempo útil indenizável, especialmente diante da recusa do banco em prestar qualquer auxílio efetivo e em fornecer a documentação de abertura da conta fraudulenta.

4. O Banco Digimais S.A. apresentou contrarrazões (id. 79703316), sem suscitar preliminares processuais. No mérito, sustentou: (i) ausência de ato ilícito e de nexo de causalidade, pois os danos seriam oriundos exclusivamente de conduta de terceiro fraudador, caracterizando fortuito externo que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC; (ii) que, ao tomar ciência da fraude, o banco bloqueou e encerrou imediatamente a conta, agindo com diligência; (iii) que a Súmula 479 do STJ seria inaplicável ao caso, por se tratar de fortuito externo; (iv) que não houve comprovação de abalo psíquico, ofensa a direitos da personalidade ou perda de tempo útil relevante, tratando-se de mero aborrecimento; e (v) que não deve ser admitida majoração de indenização, requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a abertura de conta bancária digital por terceiro fraudador, com o subsequente saque dos valores da restituição do imposto de renda da autora ali depositados pela Receita Federal, configura fortuito interno ou externo à atividade da instituição financeira requerida, para fins de definição do regime de responsabilidade civil aplicável; (ii) a conduta do Banco Digimais S.A. — consistente em permitir a abertura de conta digital em nome da autora sem verificação adequada e em negar-se a fornecer os documentos de abertura — constitui falha na prestação do serviço apta a ensejar o dever de indenizar; (iii) a situação vivenciada pela autora — que percorreu extensa via crucis para recuperar valores que lhe eram de direito — configura desvio do tempo produtivo do consumidor, nos termos da teoria consagrada pelo STJ no REsp 1.634.851, ensejando condenação por danos morais, com reforma da sentença no ponto em que afastou a pretensão indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia deve ser analisada exclusivamente sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), por se tratar, inequivocamente, de relação de consumo: a autora é destinatária final dos serviços bancários (art. 2o do CDC) e o banco requerido é fornecedor de serviços (art. 3o, § 2o, do CDC). A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, no sistema consumerista, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo, portanto, da demonstração de culpa.

7. O banco requerido sustenta nas contrarrazões que a fraude perpetrada por terceiro configuraria fortuito externo apto a elidir sua responsabilidade, com fundamento no art. 14, § 3o, II, do CDC. A distinção é relevante, porém a tese defensiva não prospera. O fortuito externo é o evento totalmente alheio à atividade do fornecedor, que não se insere no risco do negócio e que rompe o nexo de causalidade. Diversamente, o fortuito interno é aquele que, ainda que causado por terceiro, decorre de falha nos mecanismos internos de segurança do serviço prestado, inserindo-se no risco da atividade empresarial. A abertura de conta bancária digital por meio de aplicativo de celular, mediante o uso indevido de dados de terceiro, decorre de vulnerabilidade no processo de verificação e autenticação adotado pela própria instituição financeira — o que é, por definição, fortuito interno. O risco de que o sistema de abertura de contas digitais seja explorado por fraudadores integra a atividade-fim das instituições bancárias, que possuem o dever de empregar mecanismos eficazes de segurança e verificação de identidade. Nesse exato sentido, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as "instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Afastar a responsabilidade objetiva do banco porque foi um terceiro que perpetrou a fraude no próprio sistema de abertura de contas da instituição seria esvaziar por completo o enunciado sumular. Ressalte-se, ainda, que o próprio juízo de origem — em capítulo da sentença não impugnado por nenhuma das partes e, portanto, coberto pelo trânsito em julgado — reconheceu expressamente que "houve falha na prestação de serviço pelo banco requerido" e que ele "deveria ter devolvido o valor à Receita Federal". Esta conclusão vincula a Turma Recursal como premissa incontestável.

8. A sentença recorrida afastou o dano moral com fundamento em que os aborrecimentos da autora seriam "daqueles próprios do cotidiano". Essa conclusão, contudo, não resiste ao exame dos fatos documentados nos autos e deve ser reformada. O recurso invoca a teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor, consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.634.851 (rel. Min. Nancy Andrighi). Por essa teoria, o dano moral é configurado não pela prova de abalo emocional, sofrimento ou humilhação — elementos tradicionais da responsabilidade por danos extrapatrimoniais —, mas pela demonstração objetiva de que a falha do fornecedor impôs ao consumidor o dispêndio de tempo útil para a solução de problema que o próprio fornecedor criou. O que se indeniza é a perda irrecuperável de tempo que poderia ter sido empregado em atividades pessoais, profissionais, de lazer ou de descanso. Esta Turma Recursal já aplicou reiteradamente esse entendimento (v.g., Acórdão 2054210, 0730922-89.2025.8.07.0016, rel. Juíza Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, DJe 16/10/2025; Acórdão 1657147, 0705810-47.2022.8.07.0009, rel. Juiz Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, DJe 16/02/2023).

9. No presente caso, a extensão e a complexidade das diligências impostas à autora para recuperar valores de sua restituição do imposto de renda superam, com ampla margem, o patamar do mero dissabor cotidiano. Os fatos documentados nos autos demonstram a seguinte sequência: a) Decorreram aproximadamente dois anos entre o depósito indevido e a descoberta pela autora da existência da conta fraudulenta junto ao Banco Digimais, pois os sistemas da Receita Federal inicialmente apenas informavam que a restituição já havia sido paga. A autora precisou realizar múltiplos atendimentos na Receita Federal para obter a informação de que a restituição havia sido creditada em conta bancária junto ao Banco Renner (atual Banco Digimais) aberta em seu nome — banco do qual sequer tinha conhecimento (conforme documentos do protocolo junto à RFB, id. 79703289). Ao contatar o banco requerido, a autora obteve apenas a confirmação de que a conta existiu e já havia sido encerrada, sendo negada a disponibilização dos documentos de abertura (contratos, assinaturas eletrônicas, biometria facial), o que lhe impediu de compreender o mecanismo da fraude e de buscar seus direitos com mais eficiência. A autora foi obrigada a ajuizar ação perante a Justiça Federal (processo no 1006419-96.2024.4.01.3400) em desfavor da União Federal, cuja sentença reconheceu que o Banco Digimais estava em mora no cumprimento da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021 — que obriga as instituições financeiras a devolver à União os valores indevidamente recebidos a título de restituição do imposto de renda —, razão pela qual a RFB não poderia proceder à nova restituição. Somente após todo esse percurso — que incluiu a lavratura de boletim de ocorrência e a propositura de duas ações judiciais — é que a autora finalmente conseguiu identificar o responsável e deduzir a presente demanda perante os Juizados Especiais, que resultou em condenação pelo dano material já transitada em julgado.

10. Essa sequência de eventos, objetivamente comprovada pelos documentos acostados aos autos (ids. 79703289, 79703290, 79703291, 79703292, entre outros), evidencia que o tempo perdido pela autora foi substancial, multifacetado e diretamente causado pela falha do Banco Digimais S.A. na guarda dos dados cadastrais sensíveis e no controle do processo de abertura de contas digitais. Não se trata de um único contato frustrado ou de uma demora razoável: trata-se de anos de esforço, de duas ações judiciais e de incontáveis diligências extrajudiciais.

11. O banco sustenta que teria agido com diligência ao bloquear e encerrar a conta imediatamente após tomar conhecimento da fraude. O argumento, todavia, não é suficiente para afastar o dano já consolidado. O encerramento da conta ocorreu somente depois que a autora — após extenuante percurso — localizou a instituição responsável e a contactou. À época do bloqueio, os valores já haviam sido sacados pelos fraudadores. A ação tardia do banco, embora necessária, não mitiga a falha prévia consistente na abertura de conta sem verificação adequada da identidade do suposto correntista e na omissão em devolver os valores à Receita Federal conforme impunha a IN RFB no 2.055/2021. Quanto à alegada ausência de provas de abalo psicológico: como já exposto, a teoria do desvio do tempo produtivo prescinde dessa demonstração. Reiterando: o dano indenizável não é a dor, mas a perda objetiva de tempo útil, elemento que o conjunto probatório dos autos demonstra à saciedade.

12. Diante do exposto, a sentença deve ser parcialmente reformada porque o afastamento do dano moral com base na singela afirmação de que os aborrecimentos seriam "próprios do cotidiano" encontra-se totalmente divorciado dos fatos, de modo que deixou de considerar a teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor — cuja aplicação ao caso concreto é manifesta —, e ignorou a extensão e a complexidade das diligências comprovadas nos autos. Quanto ao quantum indenizatório dos danos morais, a autora postulou R$ 10.000,00 na petição inicial. Considerados os parâmetros usuais desta Turma Recursal para casos análogos de fraude bancária com desvio produtivo, a extensão do dano (anos de diligências, duas ações judiciais), o comportamento omissivo do banco após o evento, e a ausência de negativação ou outros agravamentos, mostra-se adequada e proporcional a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO
13. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, acrescentando ao dispositivo a condenação do Banco Digimais S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com atualização monetária pelo IPCA a partir da data do presente acórdão e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do Código Civil e da Resolução CMN no 5.171/2024.

14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, em razão do provimento do recurso, não há condenação em honorários advocatícios.